Tribunal: STF
Processo: ARE 1326602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE O AUTOR E EMPRESA COLIGADA, CUJO SALÁRIO ABRANGERIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DE QUE AS DUAS EMPRESAS INTEGRARIAM UM MESMO GRUPO ECONÔMICO E DE QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS À COLIGADA ESTARIAM SENDO REMUNERADOS PELO SALÁRIO PAGO PELA OUTRA EMPRESA - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO FATO EXTINTIVO DO DIREITO INICIALMENTE AFIRMADO (ART. 373, INC. II, DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE CAUSA, ADEMAIS, A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 114, I e VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Todavia, por se tratar de fato extintivo do direito afirmado pelo Autor na inicial, incumbia à Ré o ônus de demonstrar, no processo, a sua respectiva veracidade, à luz da norma do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, não se inferindo dos autos, no entanto, prova satisfatória da alegada existência do referido grupo econômico, tampouco de eventual acordo entre as partes de que a remuneração correspondente à prestação de serviços a terceira empresa estaria incluída no salário pago ao Autor, que sofreu aumento por força de promoção justamente para se remunerar toda essa atividade, à empregadora e à coligada. Em sua fundamentação, o Doutor Juiz de Direito Marcelo Mazzali assentou, para extirpar referida tese, que ‘A promoção do autor foi em abril, antes do início da alegada atividade como responsável técnico. O aumento salarial em junho refere-se à CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) e é imposto pelo sindicato da categoria trabalhista da qual o autor pertence. Não é crível dizer, portanto, que o reajuste tenha sido em decorrência do contrato de responsável técnico’ (mov. 86.1) A Ré somente demonstrara no processo que o Autor figura como empregado de empresa diversa, não havendo, repita-se, prova segura de que as duas empresas são do mesmo grupo econômico e que efetivamente os serviços cuja remuneração se persegue teriam sido quitados por aquele aumento de salário. Por conseguinte, inexistindo prova segura dessa tese de defesa, não há como se admitir que a remuneração perseguida com a presente ação de cobrança, decorrente da prestação de serviços a terceiro, tenha natureza de verba salarial, a justiçar a competência da Justiça do Trabalho. Sobre o tema, o Supremo Tribunal de Justiça já assentou que na evidência do autor não preitear verba decorrente de relação empregatícia ou qualquer outro requerimento de índole trabalhista e em observância da Súmula n° 363, é da competência da Justiça Estadual a respectiva ação de cobrança.”
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente